Tribunal: TJDFT
Processo: 0734860-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES E JUROS DE FINANCIAMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação dos danos materiais a título de lucros cessantes e de “juros de obra”, sob o fundamento de atraso na entrega do imóvel. Insurgência da Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. contra a sentença de procedência.

II. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela requerida: a) a de litisconsórcio passivo necessário/denunciação à lide (CEF) e consequente incompetência dos juizados especiais, porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre consumidor/empresa) não subsidia a presente defesa processual indireta; b) a de ilegitimidade passiva (pagamento dos “juros de obra” à instituição bancária), já que a controvérsia se cinge à interpretação das normas contratuais de promessa de compra e venda de imóvel entregue pela empresa a legitimar a pretensão de indenização por danos decorrentes da mora.

III. Rejeita-se, ainda, a prejudicial de mérito suscitada pela requerida, pois a pretensão concernente à indenização a título de lucros cessantes e “juros de obra”, decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel), submete-se ao prazo prescricional genérico do artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. Precedentes no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: 1a TR, acórdão 1315278, DJE: 26/2/2021; 2a TR, acórdão 1270701, DJE: 14/8/2020; 3a TR, acórdão 1328136, DJe: 7/4/2021.

IV. Mérito.

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).

B. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigos 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11.7.2016).

C. No caso concreto, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 26.6.2012 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 11.9.2012 (id 44278393).

D. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes, bem como os juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (Código Civil, artigos 402 e 475).

E. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 780,00 (Lei 9.099/1995, artigo 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel), como bem fixado na sentença ora revista.

F. Lado outro, em relação à cobrança a título de “juros de obra”, é cediço que é ônus do consumidor arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na própria averbação do “habite-se”.

G. No contexto, a requerida, além do comprovado atraso na entrega do imóvel, não demonstrou que a efetiva averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel teria ocorrido a tempo e modo, uma vez que, consoante o contrato de compra e venda, a entrega da unidade habitacional deveria ter ocorrido em 26.6.2012 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos).

H. Fato é que o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até janeiro de 2013, consoante planilha de evolução do financiamento colacionada (id 44278388, p. 6), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 23.02.2013. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo (ausente demonstração de averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel), o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora.

I. Assim, é dever da construtora restituir à parte requerente os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora, no importe de R$ 2.868,38.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/1995, artigo 55).